Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742001-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, HELIO CESAR NOGUEIRA, ADAO FERNANDES DE MAGALHAES, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos da Ação de Execução n° 0710215-24.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “1. Anotado o comparecimento dos executados COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA e COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA no ID 120794221. Ciente quanto ao acórdão anexado no ID 1402470103, que determinou a manutenção das empresas no polo passivo da ação, garantindo, no entanto, a propositura de embargos à execução com efeito suspensivo e sem a necessidade de garantia do juízo. Assim, eventual responsabilização patrimonial destas empresas ocorrerá somente após o trânsito em julgado da sentença que vier a ser proferida nos autos dos embargos associados. Quanto aos referidos executados, aguarde-se o julgamento definitivo dos embargos à execução de no0704863-17.2022.8.07.0001. 2. A pesquisa de bens dos executados SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, HELIO CESAR NOGUEIRA e ADAO FERNANDES DE MAGALHAES por meio do SisbaJud foi realizada no ID 118693056. A pesquisa anterior foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ademais, fica o autor intimado para anexar aos autos a certidão atualizada da matrícula do imóvel indicado à penhora no ID 135453602, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que a anexada nos autos data de 10/02/2022. No mesmo prazo, considerando o registro de bem de família na matrícula do imóvel, deverá a parte autora comprovar a existência de outro imóvel residencial pertencente ao executado HELIO CESAR NOGUEIRA. Após, retornem para análise da petição de ID135453600.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, de forma reiterada, por meio da funcionalidade também conhecida por ‘teimosinha’, o que foi indeferido. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens da devedora passíveis de penhora. Afirma que o art. 854 do CPC visa dar efetividade à Execução e não limita a quantidade de pesquisas pelo referido sistema. Explica que foi realizada apenas uma tentativa de bloqueio dos ativos financeiros dos Executados, sendo, portanto, razoável a utilização do sistema Sisbajud, modalidade ‘teimosinha”. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal que sejam determinadas novas pesquisas junto ao sistema SisbaJud, na modalidade ‘teimosinha”, com intuito de localizar bens de propriedade dos Agravados, para serem penhorados. Preparo comprovado (Id. 42102730). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante a reforma da r. decisão agravada para determinar nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, com vistas à satisfação do crédito em execução, de forma reiterada, por meio da funcionalidade também conhecida por ‘teimosinha’. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e a satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. A respeito do sistema denominado SISBAJUD, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Além disso, o SisbaJud trouxe importante atualização do sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como a implantação da ferramenta “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e dá maior possibilidade de o Agravante encontrar bens passíveis de penhora. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros do Agravado pelo sistema SISBAJUD, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora